Tribunal: TJDFT
Processo: 0701921-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701921-10.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LUIS EDUARDO ANTUNES MONTENEGRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABORDAGEM POLICIAL. LEGALIDADE. PROVA OBTIDA EM APARELHO CELULAR. AUTORIZAÇÃO DOS ACUSADOS. CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal proposta pela Defesa, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, para desconstituir a condenação do requerente pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, e § 4o, da Lei 11.343/2006), sob alegação de ilicitude das provas em razão de abordagem policial irregular; violação da cadeia de custódia das provas extraídas de aparelho celular; e inadequação da tipificação da conduta imputada, por desconsideração do entendimento fixado pelo STF no RE 635.659/SP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a abordagem policial realizada foi ilegal, contaminando as provas subsequentes; (ii) verificar se houve violação da cadeia de custódia da prova extraída do aparelho celular do requerente, tornando-a imprestável; e (iii) avaliar se o reconhecimento da presunção de usuário de drogas, conforme entendimento do STF no RE 635.659/SP, deveria ter sido aplicado ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem policial foi legal, pois decorreu de fundada suspeita, confirmada pela informação de uma transeunte sobre possível venda de drogas no local, sendo legítima a busca pessoal realizada, nos termos do artigo 244, do Código de Processo Penal. 4. A prova extraída do aparelho celular do requerente é válida, pois ele concedeu acesso voluntário ao seu conteúdo na delegacia, sem coação, afastando a necessidade de autorização judicial. 5. A alegação de violação da cadeia de custódia não se sustenta, pois a Defesa não demonstrou adulteração da prova ou prejuízo ao acusado, sendo idônea a utilização de prints de conversas do aplicativo de mensagens, sobretudo quando corroboradas por outros elementos probatórios. 6. O entendimento fixado no RE 635.659/SP não se aplica ao caso, pois as circunstâncias da prisão em flagrante, a quantidade de drogas apreendida e a elevada quantia em dinheiro indicam atividade de mercancia ilícita, afastando a presunção de usuário. 7. A mudança de orientação jurisprudencial e a interpretação controvertida a respeito de determinado dispositivo legal não são fundamentos idôneos para a propositura de revisão criminal, pois não se trata de aplicação retroativa de lei penal mais benéfica. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Pedido improcedente. Teses de julgamento: 1. A abordagem policial baseada em denúncia de terceiro e fundada suspeita é legal e não invalida as provas subsequentes. 2. O acesso voluntário ao conteúdo de aparelho celular apreendido não exige autorização judicial e não configura prova ilícita. 3. A mera alegação de violação da cadeia de custódia não invalida a prova, sendo necessária demonstração de adulteração ou prejuízo concreto ao acusado. 4. A presunção de usuário de drogas prevista no RE 635.659/SP pode ser afastada por elementos objetivos que indiquem destinação comercial da substância apreendida. 5. Dado o princípio tempus regit actum, a mudança de orientação jurisprudencial e a interpretação controvertida a respeito de determinado dispositivo legal não são fundamentos idôneos para a propositura de revisão criminal Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 240, § 2o, 244 e 621, inciso I; Lei 11.343/2006, artigo 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.06.2024; STJ, AgRg no HC 824.449/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 04.03.2024; TJDFT, Acórdão 1239553, 07050474420208070000, Rel. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, j. 19.03.2020. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação deve ser revista, porquanto presente um dos elementos autorizativos da revisão (quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos); b) artigos 244 do Código de Processo Penal e 5o, incisos X, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal, em face da ilegalidade da abordagem policial, que foi realizada sem fundada suspeita concreta; c) artigos 157, caput, §§1o e 2o, 158, 158-A a 158-D, e 181, todos do CPP e 5o, incisos X e LVI, da CF, articulando o acesso ilegal às senhas dos aparelhos celulares. Defende que houve quebra da cadeia de custódia das provas (aparelho celular apreendido). Pondera que o órgão julgador não enfrentou a tese de que as provas extraídas dos celulares não observaram os procedimentos previstos nos artigos 158-A e seguintes, todos do CPP; d) artigo 28 da Lei 1.343/06, asseverando que a quantidade de droga apreendida indica, na verdade, a prática de porte para consumo pessoal. Aponta divergência interpretativa em relação ao Tema 506 do STF, que trata da presunção de usuário diante de pequenas quantidades de substância entorpecente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 157, caput, §§1o e 2o, 158, 158-A a 158-D, 181, 244 e 621, inciso I, todos do CPP e 28 da Lei 11.343/06, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O STJ consolidou o entendimento de que a mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a propositura de revisão criminal, em respeito à segurança jurídica e ao princípio tempus regit actum.” (AgRg no AREsp n. 2.824.444/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos X, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028